Tribunal: TJDFT
Processo: 0726469-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726469-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: CARLOS SOUSA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY RODRIGUES DA SILVA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória proposta pelo agravante, deferiu pedido de gratuidade de justiça em favor do agravado. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o agravado possui rendimento mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não demonstrou comprometimento de renda capaz de prejudicar sua subsistência; 2) as resoluções no 133 e 134 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União fixam em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o limite de ganhos àqueles merecedores da gratuidade de justiça, o que exclui o agravado. Requer a reforma da decisão para indeferir a gratuidade de justiça ao agravado. Preparo recolhido (ID 38146014). É o relatório. DECIDO. A pretensão recursal não é cabível, pois não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O agravo de instrumento é admitido contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, inc. V, do CPC). A hipótese de deferimento do benefício ou de indeferimento da impugnação não está incluída nesse rol. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A presente discussão gira em torno da decisão que concedeu ao autor o benefício da gratuidade de justiça. 2. Inexiste previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Logo, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que defere a gratuidade de justiça. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a tese de que, para fins de cabimento do agravo de instrumento, deve ser avaliada a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. Por se tratar de decisão que defere a justiça gratuita, caberia ao réu oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso, conforme disposto no art. 100 do CPC, não havendo que se falar em imprestabilidade de posterior discussão, a autorizar o cabimento do agravo, com base no repetitivo fixado pelo STJ. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1426127, 07020727820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022)”. Na sistemática do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o). Ademais, o art. 100 do CPC estabelece que: deferido o pedido de gratuidade de justiça, “a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento. Impõe-se o seu não conhecimento, nos termos dos arts. 932, III e 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator